Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.

2. E eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recurso próprio e não pela via estreita dos embargos de declaração que, sabidamente, não se prestam a tal finalidade.

3. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.